Tribunal: TJMT
Processo: 1012261-60.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012261-60.2024.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NATALIA CARLA FERREIRA BATISTA - CPF: 038.904.501-21 (ADVOGADO), ROSANE MACHADO DE SOUZA LIMA - CPF: 616.562.241-00 (RECLAMANTE), SIDNEY OLIVEIRA LIMA - CPF: 179.042.851-34 (RECLAMANTE), 1a Vara da Chapada dos Guimarães (RECLAMADO), WAGNER DALBUQUERQUE DE MIRANDA - CPF: 691.810.551-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (RECLAMADO), ESPOLIO DE FRANCISCO DE PAULA RABELLO DE MIRANDA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LINDALVA DALBUQUERQUE CHAVES DE MIRANDA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA. EXTINÇÃO DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA POR FUNDAMENTO DIVERSO DO DECIDIDO PELO TRIBUNAL. NULIDADE CONFIGURADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Reclamação ajuizada com fundamento no art. 988, II, do CPC, visando garantir a autoridade do acórdão proferido na Ação Rescisória no 1014857-56.2020.8.11.0000, que julgou procedente o pedido rescisório para desconstituir acórdão anterior e extinguir, sem resolução de mérito, a Ação Reivindicatória no 0000417-98.2000.8.11.0024, determinando o retorno das partes ao status quo ante. Os Reclamantes alegam que, em afronta à decisão desta Corte, o Juízo Reclamado proferiu sentença extinguindo a Reivindicatória por perda do objeto, com base em decisão superveniente proferida nos Embargos de Terceiro no 0004349-64.2018.8.11.0024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o Juízo de primeiro grau afrontou a autoridade de decisão proferida por esta Corte na Ação Rescisória no 1014857-56.2020.8.11.0000, ao extinguir a Ação Reivindicatória por fundamento distinto daquele fixado no acórdão transitado em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Reclamação é cabível nos termos do art. 988, II, do CPC e art. 231 do Regimento Interno do TJMT, uma vez que objetiva assegurar a autoridade de decisão desta Corte.

O acórdão proferido na Ação Rescisória determinou expressamente a extinção da Ação Reivindicatória sem resolução de mérito e o retorno das partes ao
status quo ante.

A sentença do Juízo Reclamado, ao extinguir a Reivindicatória por perda do objeto, com fundamento em decisão proferida posteriormente nos Embargos de Terceiro, contraria frontalmente o comando rescisório, que já havia transitado em julgado.

A extinção por fundamento diverso desvirtua os efeitos da decisão colegiada, especialmente ao afastar a imissão na posse dos Reclamantes, contrariando a determinação expressa do Tribunal quanto ao retorno ao estado anterior à propositura da ação.

Também é nula a sentença proferida nos Embargos de Terceiro, por ser incompatível com os efeitos da decisão rescisória, configurando manifesta violação à hierarquia jurisdicional e à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Reclamação procedente.

Tese de julgamento:

A extinção de processo por fundamento diverso daquele fixado em acórdão rescisório transitado em julgado configura violação à autoridade da decisão judicial.

É nula a decisão judicial que, em desconformidade com o comando de ação rescisória, impede o retorno das partes ao status quo ante.

O ajuizamento de Reclamação é
medida
adequada para preservar a autoridade das decisões proferidas pelos Tribunais, nos termos do art. 988, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC,
arts
. 988, II; 231 do RITJMT.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Reclamação no 1014363-94.2020.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.12.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reclamação ajuizada por
ROSANE MACHADO DE SOUZA LIMA e SIDNEY OLIVEIRA LIMA
contra ato proferido pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos da Ação Reivindicatória n. 0000417-98.2000.8.11.0024 e Embargos de Terceiro n. 0004349- 64.2018.8.11.0024.

Os Reclamantes afirmam que as sentenças emanadas pelo Juízo reclamado nos supracitados autos afrontaram a autoridade do acórdão já transitado em julgado emanado pela Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado deste Tribunal, na Ação Rescisória n. 1014857- 56.2020.8.11.0000, de relatoria da Desa.
Serly
Marcondes Alves.

Aduzem que propuseram a Ação Rescisória n. 1014857- 56.2020.8.11.0000 com objetivo de rescindir o acórdão proferido pela 2a Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que deu provimento do Recurso de Apelação Cível n. 86100/2014, interposto nos autos da referida Ação Reivindicatória, ajuizada por Francisco de Paula Rabelo de Miranda e Lindalva
Dalbuquerque
Chaves de Miranda em face dos ora Reclamantes.

Mencionam que a Ação Rescisória foi julgada procedente em 06/10/2023, de modo que a Ação Reivindicatória foi julgada extinta, sem resolução de mérito, nos termos do voto condutor do acórdão.

Apontam que incidentalmente à reivindicatória, o Município de Chapada dos Guimarães ingressou com Embargos de Terceiro (n. 0004349- 64.2018.8.11.0024), na qualidade de terceiro interessado, de maneira que os Requeridos, ora Reclamantes, ficaram como fiéis depositários da área litigiosa.

Explanam que o Juízo reclamado foi devidamente comunicado do acórdão emanado na Ação Rescisória, contudo, de maneira ilegal, este resolveu sentenciar em 14/11/2023, às 17h57min, a Ação Reivindicatória julgando-a extinta ante a perda de objeto, tendo em vista a suposta procedência dos Embargos de Terceiro.

Pontuam que a sentença de procedência dos Embargos de Terceiro só foi prolatada no dia 14/11/2023, às 18h15min, ou seja, após a sentença proferida na Reivindicatória e, também posterior ao que fora decidido em sede da aludida Ação Rescisória.

Sustentam que é flagrante a ilegalidade perpetrada pelo Juízo de primeiro grau que, afrontou a autoridade deste Tribunal e causou imenso tumulto processual, propiciando a interposição de dois recursos de apelação e conduzindo a uma enorme perda de tempo e recursos do Poder Judiciário.

Postulam seja julgada procedente a presente Reclamação reconhecendo a configuração da hipótese do artigo 988, II, do CPC, em razão do descumprimento e afronta do acórdão, já transitado em julgado, proferido na Ação Rescisória n° 1014857-56.2020.8.11.0000, declarando-se a nulidade das decisões reclamadas, ensejando, assim, no retorno ao
status quo
ante e a consequente imissão na posse dos reclamantes à área de sua propriedade, nos termos do acórdão.

A D. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer (id 263796258).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Inicialmente, cumpre examinar os pressupostos de admissibilidade da presente Reclamação.

O Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 988 as hipóteses de cabimento da Reclamação, abrangendo, dentre outras, a garantia da autoridade das decisões dos tribunais (inciso II).

Na mesma linha, o artigo 231 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça determina que
"para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público".

No presente caso, os Reclamantes insurgem-se contra ato do Juízo de primeiro grau que, a seu ver, afrontou a autoridade de decisão proferida por esta Corte na Ação Rescisória no 1014857-56.2020.8.11.0000, na qual foi julgado procedente o pedido para rescindir o acórdão que havia julgado procedente a Ação Reivindicatória no 0000417-98.2000.8.11.0024, com a extinção deste processo sem resolução de mérito.

Segundo os argumentos expendidos na inicial, o Juízo Reclamado, mesmo já ciente da decisão rescisória, sentenciou extinguindo a Reivindicatória pela perda do objeto, com base no reconhecimento da propriedade do imóvel pelo Município de Chapada dos Guimarães nos Embargos de Terceiro no 0004349-64.2018.8.11.0024. Todavia, sustentam que a sentença julgando procedentes os Embargos de Terceiro somente foi proferida posteriormente à extinção da Reivindicatória, de modo que esta última decisão teria afrontado a autoridade do acórdão rescisório.

Analisando detidamente os fundamentos articulados, concluo que a presente Reclamação se amolda à hipótese prevista no artigo 988, inciso II, do Código de Processo Civil, po
rquanto
visa a garantir a autoridade de decisão proferida por este Tribunal, consubstanciada no
acórdão da Ação Rescisória no 1014857-56.2020.8.11.0000.

Ademais, os Reclamantes possuem inquestionável interesse jurídico para a propositura da presente ação, na qualidade de partes sucumbentes na demanda rescindenda (Ação Reivindicatória no 0000417-98.2000.8.11.0024), cuja extinção sem resolução de mérito foi determinada por este Tribunal no bojo da Ação Rescisória.

Presentes, portanto, os requisitos de admissibilidade, passo ao exame do mérito propriamente dito.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a c
ontrovérsia
cinge-se
à interpretação e alcance do acórdão proferido por esta Corte na Ação Rescisória no 1014857-56.2020.8.11.0000, notadamente no que tange à extinção da Ação Reivindicatória no 0000417-98.2000.8.11.0024 e o consequente retorno das partes ao
status quo
ante.

Com efeito, o mencionado acórdão rescisório julgou procedente o pedido inicial para "rescindir o acórdão impugnado e, em relação à ação reivindicatória, extinguir o processo sem resolução de mérito, invertendo o ônus sucumbencial".

Não obstante a clareza da decisão rescisória, que extinguiu a Ação Reivindicatória sem resolução de mérito, o Juízo Reclamado, em manifesta afronta à sua autoridade, sentenciou extinguindo o referido processo pela perda do objeto, com base no reconhecimento da propriedade do imóvel pelo Município de Chapada dos Guimarães nos Embargos de Terceiro no 0004349-64.2018.8.11.0024.

Ressalte-se que, conforme evidenciado nos documentos acostados aos autos, a sentença julgando procedentes os Embargos de Terceiro somente foi proferida em 14.11.2023, às 18h15min, ou seja, posteriormente à extinção da Reivindicatória, ocorrida na mesma data, às 17h57min.

Dessa forma, ao extinguir a Ação Reivindicatória pela perda do objeto, com fundamento na procedência dos Embargos de Terceiro cuja sentença sequer havia sido proferida naquele momento, o Juízo Reclamado incorreu em patente contradição e afronta à autoridade da decisão emanada por este Tribunal, que determinou a extinção pura e simples daquele processo, sem resolução de mérito.

Ademais, o acórdão rescisório consignou expressamente que, como consequência da extinção da Reivindicatória,
"as partes deverão retornar ao status quo ante"
, ou seja, ao estado de coisas anteriores à propositura daquela ação.

Nesse contexto, o cumprimento da decisão rescisória implicaria, necessariamente, a devolução da posse do imóvel objeto da lide aos Reclamantes, na qualidade de proprietários originários, conforme reconhecido no próprio acórdão rescindendo, que restou desconstituído.

Entretanto, não foi isso o que ocorreu na espécie,
na medida em que
o Juízo Reclamado, além de extinguir a Reivindicatória por fundamento diverso daquele expressamente consignado no acórdão rescisório, ainda determinou a comunicação a esta Corte por suposta perda superveniente do objeto da Ação Rescisória, em razão do
reconhecimento da propriedade do imóvel pelo Município nos Embargos de Terceiro.

Ora, referida determinação também se revela totalmente descabida e contraditória, porquanto a própria sentença de procedência dos Embargos de Terceiro somente foi proferida posteriormente à extinção da Reivindicatória, de modo que não poderia ter sido utilizada como fundamento para tal ato.

Some-se a isso o fato de que a Ação Rescisória já havia transitado em julgado, não sendo mais cabível qualquer discussão acerca de eventual perda superveniente de seu objeto.

Dessa maneira, forçoso reconhecer que o Juízo Reclamado, ao extinguir a Ação Reivindicatória por fundamento diverso daquele expressamente consignado no acórdão rescisório, deixando de determinar a imissão na posse dos Reclamantes, acabou por violar a autoridade da decisão proferida por esta Corte na Ação Rescisória no 1014857-56.2020.8.11.0000.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte:

"RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE AFRONTA A AUTORIDADE DA DECISÃO DO TRIBUNAL – ART. 988 DO CPC – COMPROVAÇÃO – CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.

Nos termos do art. 988 do CPC, bem como do art. 231, do RI-TJMT, deve ser julgada procedente a reclamação quando comprovada violação à autoridade da decisão proferida pelo Tribunal."
(Reclamação no 10143639420208110000, Relator Des. Dirceu dos Santos, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, julgado em 03/12/2020)

Dessa forma, em observância aos princípios da hierarquia jurisdicional e da segurança jurídica, impõe-se o provimento da presente Reclamação, com o reconhecimento da afronta à autoridade do acórdão proferido por esta Corte na Ação Rescisória no 1014857-56.2020.8.11.0000 e, por consequência, a desconstituição dos atos praticados pelo Juízo Reclamado.

Isso porque, consoante se extrai dos fundamentos delineados no acórdão rescisório, a extinção da Ação Reivindicatória no 0000417-98.2000.8.11.0024, sem resolução de mérito, implicava necessariamente o retorno das partes ao
status quo ante
, com a imissão na posse do imóvel em favor dos Reclamantes, na qualidade de proprietários originários.

Portanto, descabida a fundamentação lançada pelo Juízo Reclamado para extinguir a Reivindicatória pela perda do objeto, com base na procedência dos Embargos de Terceiro, cujo reconhecimento da propriedade em favor do Município de Chapada dos Guimarães se revela absolutamente incompatível com a decisão rescisória proferida por este Tribunal.

Nesse contexto, a fim de restabelecer a autoridade do ac
órdão
, forçoso se faz a reforma dos atos decisórios proferidos pelo Juízo Reclamado, com o restabelecimento da autoridade da decisão emanada por esta Corte na Ação Rescisória no 1014857-56.2020.8.11.0000
, cujo acórdão transitou em julgado em 04-4-2024.

Ante o exposto,
conheço da presente Reclamação e, no mérito,
JULGO-A PROCEDENTE

para
: i)
d
eclarar a nulidade da sentença proferida pelo Juízo Reclamado em 14.11.2023, nos autos da Ação Reivindicatória no 0000417-98.2000.8.11.0024, por afronta à autoridade do acórdão proferido por esta Corte na Ação Rescisória no 1014857-56.2020.8.11.0000;

ii
)

d
eclarar a nulidade da sentença proferida pelo Juízo Reclamado em 14.11.2023, às 18h15min, nos autos dos Embargos de Terceiro no 0004349-64.2018.8.11.0024, visto que incompatível com a decisão rescisória proferida por este Tribunal
.

Por derradeiro, em atenção ao princípio da celeridade processual e da duração razoável do processo (artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal), concedo a tutela provisória pleiteada, para suspender os efeitos das sentenças proferidas pelo Juízo Reclamado nos autos da Ação Reivindicatória no 0000417-98.2000.8.11.0024 e dos Embargos de Terceiro no 0004349-64.2018.8.11.0024.

Oficie-se imediatamente ao Juízo Reclamado, com cópia desta decisão, para que
dê
cumpr
imento às
determinaç
ões
acima
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025